Tribunal: STF
Processo: HC 267180
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Embargos de declaração no agravo regimental no habeas corpus. Omissão e contradição. Inexistência. Pretensão de rediscussão do mérito. Embargos rejeitados.

    I. Caso em exame

    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão pelo qual se negou provimento ao agravo regimental formalizado em face de decisão em que se negou seguimento ao habeas corpus. 

    2. O embargante alegou omissões e contradições no julgado, sustentando a necessidade de apreciação de suposta ilegalidade flagrante no caso concreto e de pedido subsidiário formulado no agravo.

    II. Questão em discussão

    3. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissões e contradições ao deixar de enfrentar fundamentos relevantes capazes de modificar o resultado do julgamento do agravo regimental em habeas corpus.

    III. Razões de decidir

    4. O provimento jurisdicional somente apresenta vício quando deixa de enfrentar fundamento de fato ou de direito suscetível de alterar o resultado do julgamento, o que não se verifica na hipótese.

    5. O acórdão embargado consignou expressamente a inadmissibilidade de habeas corpus protocolado em face condenação transitada em julgado, sem ter havido análise da matéria de fundo no STJ.

    6. Diante de óbice processual ao conhecimento do habeas corpus, é desnecessária fundamentação específica sobre a inexistência de flagrante ilegalidade, pois tal análise implicaria exame de mérito incompatível com o impedimento processual.

    7. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a rebater pormenorizadamente todos os argumentos das partes, bastando motivação suficiente ao convencimento.

    8. As alegações do embargante não demonstram a existência de vícios sanáveis por meio do recurso aclaratório, revelando apenas inconformismo com a conclusão adotada pela Turma.

    IV. Dispositivo

    9. Embargos de declaração rejeitados.